Tribunal: TJDFT
Processo: 0756580-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0756580-23.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDO: VERA LUCIA ALVES DA SILVA CARVALHO, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: "JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA COM PROMESSA DE ENTREGA FUTURA. INADIMPLEMENTO. CORRESPONDENTE CAMBIAL. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO. RESOLUÇÃO BACEN 3.954/2011. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. Tratam-se de recursos inominados interpostos pelas rés, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a ré B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA a restituir à autora o valor de R$4.250,00, e para condenar a ré INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA a restituir à autora o valor de R$8.900,00. A recorrente B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA aduz que não detém qualquer vínculo com a correspondente IEX, sendo que realizou a rescisão em 10/12/2019, data anterior à primeira operação de câmbio objeto dos autos. Argumenta que não foram cumpridos os requisitos regulamentares para a operação, de modo que não deve ser responsabilizada. Subsidiariamente, requer que a atualização do montante devido se dê pela taxa SELIC. A recorrente UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA alega em preliminar a ocorrência de coisa julgada e sua ilegitimidade passiva. No mérito, pede a improcedência dos pedidos iniciais, por nulidade no negócio jurídico firmado entre a consumidora e as rés. Subsidiariamente, pede que seja afastada a responsabilidade solidária e a fixação da taxa SELIC, sem cumulação com correção monetária. II. Recursos próprios, tempestivos e com preparos regulares (ID 45827906 e 45827914). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 45827917). III. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, com amparo na teoria da asserção. Igualmente rejeitada a preliminar de coisa julgada com relação aos autos de execução de título extrajudicial no 0722618-25.2020.8.07.0001, porquanto o que foi decidido nos embargos à execução (autos de no 0728580-29.2020.8.07.0001 e 0724972-23.2020.8.07.0001 - ID 45827826 e 45827826) foi que as rés não figuraram como partes no título executivo objeto da execução. Ou seja, a questão afeta à responsabilidade pelo ressarcimento não foi anteriormente discutida. IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes será dirimida à luz da legislação consumerista. V. Conforme informação prestada pelo Banco Central, "a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda (16.745.130/0001-93) atuou como correspondente da empresa B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA (CNPJ 73622748) de 02/10/2012 a 22/01/2020 e da UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA (17508380) de 17/02/2020 a 08/04/2020" (ID 45827817). As operações objeto dos autos ocorreram em 11/12/2019 e em 13/03/2020 (ID 45827814 e seguintes). Portanto, está claro que ambos os contratos foram firmados no período em que ambas as rés mantinham relação de correspondência com a IEX. Nesse aspecto, a instituição contratante é inteiramente responsável pelas operações realizadas pelo correspondente cambiário, de modo que lhe compete assegurar eficazmente o cumprimento da legislação e da regulamentação pertinente a essas transações. Ademais, no fornecimento de serviço de correspondência cambial, incumbe aos fornecedores o dever de informar o consumidor quanto às regras próprias, estabelecidas pelo Banco Central do Brasil. No caso de eventual descumprimento de regra quanto à transação cambial, não podem as empresas alegarem ilegitimidade ou ausência de responsabilidade, exceto quando demonstrada a prestação de informação clara do consumidor sobre as regras pertinentes ou comprovada a má-fé deste, o que não ocorreu nos autos. Ademais, os artigos 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil e 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, todos do CDC, preconizam que é solidária a responsabilidade da corretora de câmbio em relação a eventuais danos causados ao consumidor por atos praticados por correspondente cambiário vinculado. VI. Diante desse quadro, está claro que o caso é de responsabilidade objetiva e solidária. Ressalta-se que a inobservância de normativos expedidos pelo Banco Central não ser oposta ao consumidor leigo, especialmente por serem regramentos técnicos e complexos, além de dirigidos às instituições que operam no sistema financeiro do país, aliado ao fato de que sofrem modificações constantes, de acordo com a necessidade de regulação do mercado. Ademais, há notícia de diversos casos de fraudes perpetradas pela correspondente cambial IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, vinculada, por ocasião dos fatos, ao mesmo grupo econômico da ora recorrente. Por fim, não há que se falar em alteração da taxa de juros fixada. A correção monetária pela SELIC, sendo taxa de correção de tributos, não deve ser aplicada para condenações civis comuns. Assim, o índice que deve incidir sobre a condenação é a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês. VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelas rés UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA e B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA em face de acórdão que negou provimento aos seus recursos inominados. Em suas razões, a embargante UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA aduz que houve omissão e erro material no julgado porquanto não participou da operação de câmbio. Defende omissão quanto a nulidade do contrato posto que não preencheu nenhum dos requisitos estabelecidos pelo BACEN e deixa de apreciar a responsabilidade do embargante sobre a operação realizada exclusivamente em nome do mandatário IEX. Ao final pugna pelo provimento do recurso para sanar as omissões e erro material e reformar o acórdão. A embargante B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA defende que houve omissão no julgado quando a impossibilidade de solidariedade e a inexistência de relação contratual. Pugna pelo provimento do recurso para afastar a sua responsabilidade. II. Os embargos são próprios e tempestivos. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 47567821). III. Os embargos de declaração justificam-se tão somente para as finalidades integrativas previstas em lei, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Portanto, é cabível para retificar eventuais vícios que comprometam a clareza e inteligibilidade da decisão judicial. Não há, no caso dos autos, tais vícios no julgado, porquanto as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento firmado. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. IV. Com efeito, o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema. Frise-se que o acórdão combatido bem delineou que a inobservância de normativos expedidos pelo Banco Central não pode ser oposta ao consumidor leigo, especialmente por serem regramentos técnicos e complexos, além de dirigidos às instituições que operam no sistema financeiro do país. Confira-se: “Conforme informação prestada pelo Banco Central, "a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda (16.745.130/0001-93) atuou como correspondente da empresa B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA (CNPJ 73622748) de 02/10/2012 a 22/01/2020 e da UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA (17508380) de 17/02/2020 a 08/04/2020" (ID 45827817). As operações objeto dos autos ocorreram em 11/12/2019 e em 13/03/2020 (ID 45827814 e seguintes). Portanto, está claro que ambos os contratos foram firmados no período em que ambas as rés mantinham relação de correspondência com a IEX. Nesse aspecto, a instituição contratante é inteiramente responsável pelas operações realizadas pelo correspondente cambiário, de modo que lhe compete assegurar eficazmente o cumprimento da legislação e da regulamentação pertinente a essas transações. Ademais, no fornecimento de serviço de correspondência cambial, incumbe aos fornecedores o dever de informar o consumidor quanto às regras próprias, estabelecidas pelo Banco Central do Brasil. No caso de eventual descumprimento de regra quanto à transação cambial, não podem as empresas alegarem ilegitimidade ou ausência de responsabilidade, exceto quando demonstrada a prestação de informação clara do consumidor sobre as regras pertinentes ou comprovada a má-fé deste, o que não ocorreu nos autos. Ademais, os artigos 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil e 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, todos do CDC, preconizam que é solidária a responsabilidade da corretora de câmbio em relação a eventuais danos causados ao consumidor por atos praticados por correspondente cambiário vinculado.” V. Nesse contexto, se as recorrentes entendem ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. VI. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido incorreu em violação ao art. 5o, XXXII da CRFB, porquanto defende a tese de que a condenação de terceiro alheio à cadeia de fornecimento a responder por negócio jurídico flagrantemente nulo ofende à proteção que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 50393110. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ainda que defenda o pré-questionamento ficto, é fato que os dispositivos legais alegadamente violados não foram objetos de debate no Acórdão em Recurso Inominado, não cabendo a oposição de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento no âmbito dos juizados especiais, na forma do enunciado no 125 do FONAJE, haja vista ser necessário o expresso debate da questão constitucional suscitada em regular Recurso Inominado. Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à interpretação da nulidade do negócio jurídico firmado entre a parte autora/recorrida e os demais réus, apta a afastar a responsabilidade da recorrente, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciados no 279 e 454 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. A ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 330, II, do CPC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 25 de setembro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente em exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal